Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714505-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA CLAUDINIERI DA SILVA SOARES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDES CUMARU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDES CUMARU contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que determinou a intimação do executado para no prazo de 10 dias anexar aos autos a Carta de Quitação do Saldo Devedor e comprovar comunicação oficial ao Cartório de Registro de Imóveis, pleiteando a transferência de titularidade do bem imóvel. Nas razões recursais, alega, em síntese, que a parte agravada adimpliu voluntariamente a obrigação de pagar, tendo sido proferida a decisão (ID 199200161) que considerou quitada a obrigação, mas determinou a intimação do executado para declarar a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento na data de 16/03/2022, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 10.000,00. Porém, já ultrapassados 6 meses, não houve o cumprimento da obrigação de fazer, que tem impedido a transferência do imóvel. Afirma que embora o Juiz da causa tenha admitido que o executado não cumpriu a obrigação, deixou de aplicar a multa conforme o disposto no art. 523, §1o, do CPC. Por fim, requer seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pela condenação do agravado ao pagamento da multa cominatória prevista na decisão de ID 199200161. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença obrigação de fazer (id. 195015075), instruído com a planilha id. 195015077, sentença de conhecimento id. 163300248 e acórdão id. 191382192, dentre outros documentos. Anote-se. Os documentos apresentados pelo executado na petição de id. 205223332 e seus anexos não comprovam o cumprimento da obrigação de fazer. Fica a executada intimada para, no prazo de dez dias, anexar aos autos a Carta de Quitação do Saldo Devedor e o comprovante de comunicação oficial ao cartório de registro de imóveis pleiteando a transferência de titularidade do bem imóvel. Transcorrido o prazo sem manifestação da executada nos exatos termos acima, anote-se conclusão para decisão, observada a multa fixada na decisão de id. 199200161.Intimem-se.” Com efeito, o ato judicial objeto do presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Isso porque a decisão agravada não ostenta carga decisória, limitando-se a consignar que os documentos apresentados pela parte executada não comprovam o cumprimento da obrigação de fazer, determinando sua intimação para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a Carta de Quitação do Saldo Devedor e o comprovante de comunicação ao cartório de registro de imóveis, com a advertência de que eventual inércia poderá ensejar futura análise da aplicação de penalidade anteriormente fixada. Constata-se, portanto, que se trata de ato de mero expediente, de natureza ordinatória, incapaz de gerar gravame atual à parte que o impugna. Decisões que apenas determinam a intimação da parte para cumprimento de obrigação de fazer, sem aplicação imediata de sanção ou resolução de mérito, têm natureza ordinatória e não são passíveis de agravo de instrumento. Segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que impulsiona o feito, sem, contudo, decidir, não comporta recurso de qualquer natureza. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por mais de um fundamento, sendo eles: a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada; e a não submissão da matéria ao exame prévio pelo juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O pronunciamento judicial que recebe cumprimento de sentença, com o início de nova fase processual e a intimação da parte para pagamento, não possui conteúdo decisório, observado o artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. O executado poderá alegar excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, § 1o, V, do CPC, no entanto, a matéria deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Diante da impossibilidade de supressão de instância de matéria pendente de apreciação pelo juízo de origem, bem como perante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931270, 0721488-61.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator